Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743386-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: VILMA NUNES DA SILVA DE MORAIS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida em desfavor de VILMA NUNES DA SILVA DE MORAIS, indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Informa a agravante, em breve síntese, que ajuizou execução em razão de débitos decorrentes de contrato de locação firmado entre as partes, porém, a agravada não pagou, nem indicou bens penhoráveis. Entende que a decisão impugnada, ao indeferir o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, por trinta dias consecutivos, viola o direito da credora, bem como os princípios da cooperação e resolução do processo em prazo razoável. Discorre sobre a “teimosinha”, destacando que garante uma maior efetividade ao bloqueio de valores, dificultando a ocultação proposital de verbas, de forma bastante célere, mediante procedimento inteiramente eletrônico. Cita precedente desta Corte de Justiça que entende aplicável à tese defensiva, destacando não haver óbice para a realização de diligência por meio de um sistema judicial disponível para localização de bens da parte executada, estabelecido pelo CNJ, em perfeita consonância com os artigos 4o, 6o e 139, todos do CPC. Afirma que o bom direito está demonstrado nas razões recursais e o perigo da demora decorre da inércia da agravada em cumprir as obrigações, tratando-se de débitos vencidos desde 2019. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de bens, via SISBAJUD, por 30 (trinta) dias consecutivos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID 65030822 e 65030823). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de autorizar, liminarmente, a pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, visto que garante uma maior efetividade ao bloqueio de valores, dificultando a ocultação proposital de verbas, de forma bastante célere. Transcrevo, por oportuno, a decisão impugnada, na parte que interessa: No entanto, fica indeferido o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. Considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. Não obstante a pretensão recursal da agravante de realização da busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, encontre guarida na jurisprudência, quando demonstrada a razoabilidade da medida requerida, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades a serem consideradas, em especial, a ausência de realização de pesquisas nos sistemas conveniados. De certo que a utilização dos sistemas independe do esgotamento de diligências, todavia, na hipótese dos autos, o feito executivo estava direcionado, até o momento, à tentativa frustrada de localização da devedora, tanto que citada por Edital. Ademais, não houve negativa de busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, mas sim, o deferimento da forma simples, sem repetição programada, nesse primeiro momento. Não se olvida que a reiteração automática é ferramenta mais moderna do sistema SISBAJUD e objetiva evitar que o devedor monitore de forma preventiva eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, de modo que o Juiz não necessita reavaliar requerimentos sucessivos da mesma espécie. Contudo, in casu, a devedora foi citada por edital, ou seja, não participa diretamente da execução, não tendo acesso a eventual ordem de penhora. Também não se pode afirmar que possua aplicação financeira ou mesmo intenção de frustrar eventual bloqueio. Importa recordar que o magistrado autorizou previamente o novo requerimento, no caso de êxito parcial, a ser feito pela agravante para realização de nova pesquisa, de forma reiterada, por 7 (sete) dias, sinalizando para o atendimento parcial do pleito, se a situação patrimonial da executada assim o permitir. Sublinho, ainda, a inexistência de prazo mínimo para utilização da ferramenta teimosinha. Malgrado seja utilizada, via de regra, por 30 (trinta) dias, não existe obrigatoriedade legal de que seja aplicada por no mínimo tal período, podendo o número de dias ser minorado a critério do juízo, caso entenda razoável e suficiente para a constrição de numerário necessário para o pagamento da dívida exequenda, sem prejuízo das atividades da secretaria judicial. Dessa forma, nesse exame de cognição sumária, não vislumbro risco de dano grave ou ao resultado útil do processo que justifique a antecipação da tutela recursal, visto que a busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, foi deferida, embora não na extensão pretendida pela exequente, não se tendo notícias, por ora, da situação patrimonial da executada, já que as demais pesquisas (INFOJUD, RENAJUD), também foram deferidas na decisão impugnada. Assim, nesse momento, inviável à concessão da antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator